Tribunal: TJDFT
Processo: 0729818-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA (CURSO SUPLETIVO). MENOR APROVADA EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR A FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O acórdão proferido no IRDR no 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos, alterando-se a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica.
3. O art. 24, inc. V, alínea “c” e do art. 38, §1o, inc. II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) devem ser interpretados em conjunto com o art. 208, inc. V, da CF, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior.
4. Deu-se provimento ao recurso.